Tribunal: TJMT
Processo: 1024320-40.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024320-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIUDE CALEBE DA SILVA - CPF: 997.681.001-68 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0128-00 (RECORRIDO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE CIBERNÉTICO VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS PIX. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, no valor de R$3.000,00 e R$5.000,00, respectivamente, decorrentes de golpe cibernético via WhatsApp, em que o autor foi induzido a realizar transferências PIX para conta de estelionatário, cliente do banco recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras têm responsabilidade solidária por transferências PIX realizadas voluntariamente pelo consumidor em decorrência de golpe cibernético; e (
ii
) estabelecer se houve falha na segurança dos serviços bancários que justifique a responsabilização dos bancos recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

4. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos quando o próprio correntista realiza voluntariamente as transferências, induzido em erro por golpistas, frustrando os mecanismos de segurança disponibilizados pelo banco, caracterizando culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, CDC).

5. O procedimento MED (Mecanismo Especial de Devolução) foi adequadamente instaurado, mas obteve resposta negativa, não havendo comprovação de que as transações ultrapassaram limites estabelecidos ou apresentavam características atípicas que deveriam ter sido detectadas pelos sistemas de segurança bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde pelos danos sofridos decorrentes de golpe cibernético quando o próprio correntista realiza voluntariamente as transferências, induzido em erro por golpistas. 2. Para a responsabilização da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição e o dano sofrido pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CC, art. 421; Resolução BCB no 01/2020, alterada pela Resolução BCB no 147/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023; N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023; N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1024320-40.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT

Recorrente
: ELIUDE CALEBE DA SILVA

Recorrido
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIUDE CALEBE DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) foi vítima de golpe cibernético envolvendo o WhatsApp, onde golpistas se passaram por sua advogada; b) foi induzido a realizar duas transferências via PIX para conta do estelionatário, cliente do Banco Bradesco, totalizando R$ 3.000,00; c) após perceber a fraude, registrou boletim de ocorrência e contatou a Central de Atendimento do Banco Mercantil, mas sua reclamação foi reprovada; d) os bancos falharam em seu dever de segurança ao permitir que criminosos abrissem contas bancárias para prática de crimes e não monitorarem transações suspeitas. Requereu a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

O
juízo singular
concluiu que: a) o autor foi vítima de golpe aplicado por estelionatários; b) a transferência bancária foi realizada por livre e espontânea vontade do autor para pessoa de nome CRISTIAN DA SILVA BARBOSA; c) caberia à parte ou terceiros ter o cuidado necessário para não cair em golpes; d) não se trata de fortuito interno, mas de culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos requeridos conforme art. 14, §3o, II do CDC; e) não houve ato ilícito praticado pelos bancos. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, declarando extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os bancos recorridos têm legitimidade passiva conforme Resolução 01/2020 e 147/2021 do Banco Central, que estabelece responsabilidade solidária dos participantes do PIX; b) há falha na segurança dos bancos ao permitirem que criminosos abram contas bancárias para prática de crimes; c) os recorridos não monitoraram as transações realizadas nem bloquearam as contas suspeitas; d) o art. 32 da Resolução do Banco Central impõe aos bancos o dever de monitorar o tratamento não discriminatório para diferentes participantes do PIX; e) o art. 39B da mesma Resolução determina que recursos oriundos de transação PIX devem ser bloqueados cautelarmente quando houver suspeita de fraude; f) há jurisprudência favorável à responsabilização do banco em que o golpista mantém conta. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade solidária dos recorridos; b) condenar os recorridos ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso ofende o princípio da dialeticidade por apenas replicar argumentos da inicial;
b) a sentença deve ser integralmente mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda deve ser analisada conforme a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas em abstrato, considerando-se as afirmações feitas pelo autor na petição inicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial" (
AgInt
no
AREsp
1590530/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021,
DJe
11/06/2021).

No caso em análise, a parte reclamante alega que o Banco Bradesco S.A. seria responsável por manter a conta bancária do estelionatário que recebeu os valores transferidos via PIX, não tendo adotado as medidas de segurança necessárias para evitar a abertura de contas por criminosos e para monitorar transações suspeitas.

Ademais, a Resolução BCB no 01/2020, alterada pela Resolução BCB no 147/2021, estabelece responsabilidades aos participantes do sistema PIX, incluindo o dever de monitoramento e eventual bloqueio cautelar de valores em caso de suspeita de fraude.

Portanto, considerando as alegações da inicial e a legislação aplicável ao caso, o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, em tese, poderia ser responsabilizado pelos fatos narrados na inicial.

A análise quanto à efetiva responsabilidade da instituição financeira é questão de mérito, não de legitimidade, devendo ser apreciada após a instrução processual.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

Não obstante do teor da Súmula 479/STJ é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

A engenharia social, no contexto de fraudes bancárias, é uma técnica de manipulação que explora a confiança e a credulidade das pessoas para obter informações pessoais ou financeiras, como senhas, códigos de segurança, dados bancários, entre outros. É uma forma de golpe que visa induzir a vítima a realizar ações que prejudicam seus próprios interesses, como transferir dinheiro ou divulgar dados confidenciais.

No "golpe da falsa central de atendimento" os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app
SpoofApp
) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.

Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de PIX e pagamento de boletos. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas.

É importante frisar, que durante o "iter criminis" a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor.

A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações, desde que as transações sejam realizadas dentro dos limites de transferência (PIX/TED) previamente estabelecidos entre o cliente e banco.

Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023)".

"RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista repassa informações e dados de sua conta, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. (...) (N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024)"

No caso em análise, o autor foi vítima de golpe cibernético envolvendo o WhatsApp, onde golpistas se passaram por sua advogada e o induziram a realizar duas transferências via PIX para conta do estelionatário, cliente do Banco Bradesco, totalizando R$ 3.000,00.

Após perceber a fraude, o autor registrou boletim de ocorrência e contatou a Central de Atendimento do Banco Mercantil, mas sua reclamação foi reprovada.

Conforme se verifica nos autos, o procedimento MED (Mecanismo Especial de Devolução) foi adequadamente instaurado, mas obteve resposta negativa (ID/PJe2 324934882).

Ademais, não foram juntados os dois comprovantes de transferência PIX ou extrato de conta corrente, impossibilitando certificar se ambas as transferências foram realizadas na mesma data e para o mesmo destinatário, o que seria necessário para evidenciar eventual violação do limite diário de transferência previsto na Instrução Normativa do BCB 512/2024.

Pela ausência do extrato de conta corrente da parte requerente, também foi impossível certificar se as transferências poderiam ter sido classificadas como atípicas em relação ao padrão de movimentação do autor.

Portanto, não há evidências concretas de falha na segurança dos serviços bancários, pois o autor realizou as transferências voluntariamente, induzido em erro pelos golpistas, e não há comprovação de que os bancos reclamados deixaram de cumprir seus deveres de segurança ou que as transações ultrapassaram os limites estabelecidos ou apresentavam características atípicas que deveriam ter sido detectadas pelos sistemas de segurança.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025